Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725131-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, pela qual indeferida tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à requerente, em razão da comprovação da condição de estudante. Anote-se. Trata-se de ação distribuída sob o procedimento comum, ajuizada por VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO em face de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, em que pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à avaliação da autora mediante a apresentação das disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo, pontuando o trabalho ao livre discernimento do corpo docente, na escala de 0 a 40 pontos, bem como permitir a autora a fazer as provas de segunda chamada do módulo de “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” tudo sob pena de multa. Alega a parte autora que é acadêmica do curso de medicina, devidamente matriculada junto à Instituição de Ensino requerida, no terceiro período. Que em decorrência de casos de contaminação por Covid e morte de alguns familiares não pode participar de todas as atividades desenvolvidas pela faculdade no primeiro semestre do corrente ano. Sustenta que a faculdade lhe negou o direito de apresentar trabalho de TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente” “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo e, ainda, negou o direito de realizar prova de segunda chamada do módulo “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”. Diante desses fatos, pugna pela concessão de tutela de urgência. É o relatório do essencial. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito da autora. Quanto ao pedido para apresentar trabalhos por vídeo, sob o argumento de que no semestre anterior a faculdade permitiu tal prática, verifico que a autora não comprovou em que condições (qual o percentual de ausência às aulas e o tipo de metodologia utilizada nas disciplinas) e quais matérias foram realizadas no 2o bimestre do ano de 2021, para efeito de comparação com a situação discutida nestes autos. Ademais, no documento de ID 131857135 a faculdade justifica que a possibilidade de atividades remotas foi concedida pelo MEC durante a vigência do estado de emergência em saúde pública, situação diferente da atual, em que vários serviços foram gradualmente retomados na forma presencial, especialmente na educação. No presente caso, a autora requer que faculdade aceite a substituição das atividades realizadas com a utilização dos métodos TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção” por gravação de vídeo, em razão do não comparecimentos às aulas, por um longo período. Não é possível conceder a Tutela requerida, em sede de cognição sumária, uma vez que a avaliação sobre ausência de prejuízo para a formação acadêmica, com a substituição de atividade sugerida pela parte autora, depende de dilação probatória, sobretudo porque os métodos utilizados para aferir parte da nota do aluno (TBL e PBL) tem como pressuposto a participação do discente em atividades de equipe, com o objetivo de desenvolver habilidades necessárias ao desempenho da profissão. Em relação à concessão de nova data para prova de segunda chamada da disciplina do módulo “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”, não vislumbro arbitrariedade da parte requerida no indeferimento do pedido, tendo em vista que fora oportunizado data para que a autora realizasse a segunda chamada da prova (31/05/2022). Além disso, a Faculdade autorizou a realização de prova final, para a aluna que possa exercer o direito à avaliação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do CPC, determino a remessa dos autos ao NUVIMEC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso o réu não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso o réu apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro do requerido nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” – ID 131955774 dos autos de origem (processo n. 0708649-60.2022.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 37764147), a agravante VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO, acadêmica do curso de Medicina, alega ter restado impossibilitada de comparecer a algumas aulas e provas em razão do acompanhamento de familiares que se infectaram com COVID-19, do falecimento de alguns deles e da própria infecção pelo vírus: “Pois bem, por todos esses fatídicos episódios vivenciados pela autora ela não conseguiu estar presente na faculdade para cumprir as agendas, como abaixo especificado: I - A autora não pode comparecer a todas as aulas de dinâmicas TBL e PBL referente às disciplinas: a) Módulo TBL e PBL: “Doenças resultantes da agressão ao meio ambiente” Quando da ministração desse Módulo, no primeiro bimestre de 2022, a autora estava acompanhando o Avô diariamente no ambiente da UTI-COVID. Além de estar com sistema nervoso abalado, ainda havia o risco de contaminar os colegas, professores e consequentemente seus familiares com a COVID. b) Módulo de TBL e PBL: “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” Quando da ministração desse Módulo a autora passava por crise nervosa e depressão grave em face do falecimento dos parentes próximos em tão curto espaço de tempo. Os atestados de afastamentos foram apresentados junto à faculdade Ré que se nega a devolvê-los. c) Módulo de TBL e PBL: “Percepção, Consciência e emoção”. Quando da ministração desse Módulo, a autora estava em Barreiras/BA acompanhando seu tio Cláudio, por isso não tinha condições de se apresentar para aulas presenciais. II – A autora também não pode comparecer às provas finais das disciplinas “Doenças resultantes da agressão ao meio ambiente” e “Percepção, Consciência e Emoção” visto que quando da aplicação dessas provas a autora estava acometida de COVID. A grade pedagógica da Faculdade UNICEPLAC labora com metodologia ativa TBL e PBL 1 . Nesse método pedagógico as aulas são compostas basicamente de dinâmica de grupo monitorada pelos professores. As notas para essa disciplina são divididas da seguinte forma: 40 pontos decorrente das apresentações feitas pelos alunos de forma presencial, onde ocorrem as dinâmicas e 60 pontos que é a avaliação propriamente dita. Pertinente desde logo registrar que no período do 2o semestre de 2021, quando a autora passou pela grande dificuldade de ter que assistir seu avô na UTI COVID e ver ele falecer em 20/02/2022, se viu obrigada a faltar algumas aulas, mesmo porque não poderia se apresentar em sala de aula e expor seus colegas, professores e consequentemente seus familiares à contaminação do Vírus. Tudo isso foi comunicado à escola por meio de requerimentos formais. Em que pese não ter a autora podido participar de todas as dinâmicas dessa disciplina de metodologia ativa (TBL e PBL) no 2o semestre de 2021 em face de todos os dissabores e dificuldades experimentados no ano passado, a autora formulou requerimento verbal e informal à diretoria da faculdade para que pudesse apresentar a trabalhos de TBL e PBL, por meio de vídeo aulas, para que os trabalhos fossem valorados para avaliação final dentro da pontuação de 0 a 40. A faculdade UNICEPLAC autorizou tanto a apresentação dos TBL e PBL como também permitiu a autora a fazer prova de segunda chamada, o que possibilitou a autora a obtenção da aprovação. Agora, face dos fatídicos eventos ocorridos no 1o semestre de 2022, autora formulou requerimento formal junto à Secretaria da Faculdade solicitando lhe fosse autorizado fazer as avaliações de TBL e PBL referente aos 03 módulos; “Doenças resultantes da agressão ao meio ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção” bem como lhe fossem aplicadas as provas finais dos módulos “Doenças resultantes da agressão ao meio ambiente” e “Percepção, Consciência e Emoção”. Ocorre que lhe foi negado o pedido de ser avaliada nos módulos TBL e PBL das disciplinas acima mencionadas bem como o direito de fazer as provas de segunda chamada do módulo “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”. A Faculdade ré deferiu à autora apenas o direito de fazer as provas finais dos módulos, retirando dela o direito de poder pontuar nessas disciplinas na escala de 0 a 40 pontos mediante a reposição dos módulos TBL e PBL apresentação dos vídeos (tal como ocorreu semestre passado) ou qualquer outra forma de avaliação. A outra parte da nota que compõe a avaliação final é a avaliação por prova, na qual o aluno é avaliado dentro da escala de 0 a 60 pontos. Sendo assim, o aluno que perder a pontuação que decorre das apresentações presenciais (0 a 40) dificilmente será aprovado posto que deveria conseguir nota máxima na avaliação formal (0 a 60) para poder finalizar com média 60, que é a média exigida pela Ré para que se obtenha a aprovação. A par desses fatos, a agravante apresentou o requerimento em juízo, com pedido de tutela de urgência, ocasião em que demonstrou que as normas complementares editadas pelo Conselho Nacional de Educação em especial a Resolução n.o 02/2021 – CNE-CP, impõem às instituições de ensino superior a obrigação de adotarem a forma virtual e remota como ferramenta para apresentação de trabalhos nos tempos de pandemia.” – ID 37764147, pp. 4 a 6. Destaca não ter a Resolução 02/2021 CNE-CP (relativa a retorno presencial das atividades educacionais) sido revogada e argumenta que o fato de as instituições de ensino superior terem iniciado o retorno gradual às atividades presenciais não significa que tenham retomado seu curso normal e que não haja mais perigo de contaminação pela COVID-19. Aduz ainda: “As normas de natureza complementar editadas pelo Conselho Nacional Educação acima recortada, são normas que vinculam e obrigam as Instituições de Ensino Superior, por força da Lei n.o 4.021/61 e da Lei n.o 9.131/95 que a modificou. Como se vê, as disposições acima recortadas revelam que nesse momento de transição da fase de pandemia para a fase de curso normal da vida ainda deve ser prestigiada a adoção de formas e sistemas de aulas e provas pelo meio remoto e da tecnologia virtual em detrimento do sistema presencial, sempre que o caso concreto impor e exigir tal medida. Nesse contexto, não há como afastar que as normas contidas nos incisos do § 3o do art. 8o permitem que a autora possa apresentar os trabalhos por meio remoto e ser avaliada pelo seu conteúdo EXATAMENTE porque fora ela impedida de participar da avaliação TBL e PBL pelas consequências da pandemia COVID. Repita-se, não pretende e nem reclama a autora por favorecimento no processo de avaliação. Nada disso, o que se busca é a possibilidade de a agravante demonstrar que detém conhecimento da matéria.” – ID 37764147, p. 7. Argumenta: “Quando a Agravante faz citação de que no semestre passado pode ser avaliada de outra forma que não o método da dinâmica TBL e PBL o fez de modo a demonstrar que existem outras formas de avaliação do aluno que não somente a dinâmica rotineiramente aplicada pela faculdade Agravada. O papel do Poder Judiciário no presente caso é, portanto, avaliar se as circunstâncias e o fortuito decorrente dos nefastos efeitos da COVID experimentados pela Autora/Agravante (que a impediram estar presente no momento das avaliações) são (ou não) de gravidade tal que justificam a aplicação dos normativos recortados para permitir a seja a autora submetida à avaliação fora do calendário original e agora de forma isolada, posto que não há como exigir-lhe a dinâmica com os demais colegas. Portanto, se o pedido da autora é apenas para que possa ser avaliada por outro método que não apenas pelo sistema TBL e PBL é equivocada a decisão que nega o pedido de tutela de urgência ao argumento de que a agravante não demonstrou em Juízo (por documentos que sequer existem já que a autorização foi informal) os critérios de ordem técnicos/pedagógicos que validaram a avaliação da agravante no semestre passado para, a partir deles, avaliar se esses critérios poderiam permitir a avaliação da agravante no momento atual.” – ID 37764147, pp. 11 a 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A autora não faltou às aulas e às provas por irresponsabilidade. Os efeitos da pandemia do vírus da Covid foram impiedosos com ela. Como relatado na inicial e nas razões do presente recurso, a Agravante não pode comparecer às dinâmicas porque coincidiu de estar se nesse período acompanhando seu tio ou seu avô no ambiente da ala da UT COVID? Seria certo expor alunos e professores à contaminação? Lado outro, como as razões do recurso ora apresentadas bem revelam a plausibilidade do direito da Agravante, sobre tudo porque as normas contidas na Resolução n.o 002/2021CNE/CP garante à autora o direito de ser avaliada por outro meio que não apenas o presencial com dinâmica de grupo. Demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco de eventual sentença de procedência não socorrer a autora, se assenta no fato de que a matrícula para cursar o 4o semestre do curso de medicina somente pode ser concluída agora nos próximos dias. É que, conforme revela o calendário de atividades da faculdade agravada, o 2o semestre de 2022 inicia-se na semana do dia 25 de julho. Assim, ainda é possível a avaliação da autora para, caso seja aprovada, efetuar a matrícula no 4o semestre referente às disciplinas faltantes e a matrícula deve ser efetuada ainda nessa última semana de julho de 2022. De forma que, se a autora não estiver de posse das notas de aprovação deverá ela refazer essas disciplinas, atrasar a conclusão do curso por mais 06 meses e pagar um valor de que não dispõe, em relação a essas disciplinas. Tudo isso, justifica o deferimento da tutela recursal nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC para, reformando a decisão agravada, deferir em favor da agravante a tutela de urgência e assim determinar ao agravado CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL – UNICEPLAC que proceda a avaliação da autora das disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo, OU OUTRO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DISPONÍVEL, pontuando o trabalho ao livre discernimento do corpo docente da faculdade, na escala de 0 a 40 pontos, como é a praxe da instituição, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” – ID 37764147, pp. 15/16. Requer ao final: “Pelo exposto, roga se digne essa Col. Turma em conhecer e dar provimento ao presente recurso para, reformando a Decisão Agravada, deferir a tutela recursal em favor da Agravante, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC e assim determinar ao agravado CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL – UNICEPLAC que proceda a avaliação da autora das disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo, OU OUTRO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DISPONÍVEL, pontuando o trabalho ao livre discernimento do corpo docente da faculdade, na escala de 0 a 40 pontos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” – ID 37764147, p. 16. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 131955774 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à avaliação da autora mediante a apresentação das disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo, pontuando o trabalho ao livre discernimento do corpo docente, na escala de 0 a 40 pontos, bem como permitir à autora fazer as provas de segunda chamada do módulo de “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”, tudo sob pena de multa. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “ação de conhecimento pelo rito ordinário com pedido cominatório e medida de urgência” ajuizada por VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO (agravante/requerente) em desfavor de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA (agravada/requerida) – ID131857126 dos autos n. 0708649-60.2022.8.07.0004. A agravante firmou requerimento administrativo (ID131857133, pp. 1/2 dos autos de origem) em 15/7/2022, solicitando segunda chamada das provas, o que lhe foi indeferido: “Indeferido, pois deferido requerimento anexo, à parte, para realização de provas finais dos componentes curriculares de DRAMA e percepção consciência e emoção e, por extensão, também será realizada prova final de pediatria, suficiente para avaliação do conhecimento.” – ID 131857133, p. 3. O requerimento administrativo para reposição das atividades “TBL e PBL” (ID 131857135, pp. 1/2 dos autos de origem) também foi indeferido: “Indeferido, conforme explicado à aluna, porque a possibilidade de atividades remotas foi concedida pelo MEC durante a vigência do estado de emergência em saúde pública.” – ID 131857135, p. 3. De se ver que foi deferido na origem o requerimento administrativo para realização das provas finais “dos módulos de ‘Doenças resultantes da Agressão ao Meio Ambiente’ e ‘Percepção, Consciência e Emoção’, visto que no dia da aplicação das provas encontrava-se com COVID-19, tornando impossível minha ida a faculdade devido ao perigo eminente de expor os alunos, professores e consequentemente seus entes queridos a contaminação pela doença” formulado em 15/7/2022 (ID 131857134, pp. 1/2 dos autos de origem) - ID 131857134, p. 3. Certo que a agravante/requerente juntou ainda aos autos de origem relatório médico relativo a quadro de depressão grave com sintomas psicóticos (ID 131862096). No entanto, embora os efeitos deletérios decorrentes da pandemia da COVID-19, o certo é que medidas de retorno ao ensino presencial têm sido implementadas gradativamente. Assim, a Resolução CNE/CP 2 de 5/8/2021, juntada pela agravante/requerente nos autos de origem, dispõe, no art. 1o, que o retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem “é ação educacional prioritária, urgente e, portanto, imediata”: “Art. 1o O retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação nacional, é ação educacional prioritária, urgente e, portanto, imediata, consideradas as disposições dos Pareceres CNE/CP no 5/2020, CNE/CP no 9/2021, CNE/CP no 11/2020, e CNE/CP no 19/2020, e da Resolução CNE/CP no 2/2020, devendo observar os seguintes aspectos, em consonância com o princípio constitucional do pacto federativo e com as diretrizes estaduais, distrital e municipais estabelecidas para o enfrentamento da pandemia:” – ID 131862104, p. 1. Destaca-se o conteúdo dos artigos 7o e 8o da referida Resolução no sentido da excepcionalidade da realização de atividades não presenciais: “Art. 7o Em caráter excepcional vinculado à duração das medidas de contenção referentes à persistência de contágio da COVID-19, as Instituições de Educação Superior (IES) ficam dispensadas da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, de acordo com os Pareceres CNE/CP no 5/2020 e CNE/CP no 11/2020, e a Resolução CNE/CP no 2/2020 desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e, quando for o caso, as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, e desde que seja mantida a carga horária prevista na organização curricular de cada curso, e que não haja prejuízo aos conhecimentos e práticas essenciais para o exercício da profissão. Art. 8o Podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos componentes curriculares de cada curso de Educação Superior, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária. § 1o O cumprimento do caput deste artigo está subordinado à manutenção do disposto nas respectivas DCNs estabelecidas para cada curso, observada a carga horária indicada ou referenciada. § 2o A flexibilidade de que trata o caput deste artigo e seu § 1o deve ensejar a execução, por parte da IES, do que foi planejado em anos anteriores, no sentido de organizar os objetivos de aprendizagem previstos, inclusive os decorrentes de atividades práticas, extensão e estágios. § 3o As IES, no âmbito de sua autonomia e observada o disposto nos Pareceres CNE/CP no 5/2020, CNE/CP no 9/2020, CNE/CP no 11/2020 e CNE/CP no 19/2020 e na Resolução CNE/CP no 2/2020, poderão: I – adotar a substituição de disciplinas/componentes curriculares presenciais por atividades não presenciais; II – adotar a substituição de atividades presenciais relacionadas com a avaliação, processo seletivo, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e aulas de laboratório, por atividades não presenciais, considerando o modelo de mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias; III – regulamentar as atividades complementares de extensão, bem como o TCC; IV – organizar o funcionamento de seus laboratórios e de atividades preponderantemente práticas em conformidade com a realidade local; V – adotar atividades não presenciais de etapas de práticas e estágios, resguardando aquelas de imprescindível presencialidade, enviando à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) ou, quando for o caso, ao órgão de regulação do sistema de ensino ao qual a IES está vinculada, os cursos, disciplinas/componentes curriculares, etapas, metodologias adotadas, recursos de infraestrutura tecnológica disponíveis às interações práticas ou laboratoriais a distância; VI – adotar, na modalidade a distância ou não presencial, a oferta de disciplinas/componentes curriculares teórico-cognitivos dos cursos; VII – supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida das possibilidades de ferramentas disponíveis; VIII – definir a realização das avaliações na forma não presencial; IX – implementar teletrabalho para coordenadores, professores e colaboradores; X – proceder ao atendimento do público dentro das normas de segurança editadas pelas autoridades e com amparo em referências internacionais; XI – divulgar a estrutura de seus processos seletivos na forma não presencial, totalmente digital; XII – reorganizar os ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de cada curso; XIII – realizar atividades on-line síncronas e assíncronas, de acordo com a disponibilidade tecnológica; XIV – realizar avaliações e outras atividades de reforço do aprendizado, on-line ou por meio de material impresso entregue; XV – utilizar mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para estimular e orientar estudos e projetos; XVI – utilizar mídias sociais, laboratórios e equipamentos virtuais e tecnologias de interação para o desenvolvimento e oferta de etapas de atividades de estágios e outras práticas acadêmicas vinculadas, inclusive, a extensão. § 4o Na possibilidade de atendimento ao disposto no parágrafo anterior, as IES deverão organizar novos projetos pedagógicos curriculares, descrevendo e justificando o conjunto de medidas adotadas, especialmente os referentes às atividades práticas e etapas de estágio e outras atividades acadêmicas, sob a responsabilidade das coordenações de cursos.” – ID 131862104, pp. 4/5. Assim, inviável, pelo menos nesta sede e no presente momento, deferir o pedido de reposição dos módulos TBL e PBL por meio apresentação de vídeos (como requer a agravante). Conforme esclarece a instituição requerida, “a possibilidade de atividades remotas foi concedida pelo MEC durante a vigência do estado de emergência em saúde pública” – 131857135, p. 3. O § 5o do art. 2o da supracitada Resolução garante o atendimento remoto aos estudantes que testem positivo para COVID-19 (“§ 5o Deve ser oferecido atendimento remoto aos estudantes de grupo de risco ou que testem positivo para a COVID-19”). Do que se tem nos autos, o período em que a agravante foi acometida pelo vírus não correspondeu àquele em que realizadas as atividades dos módulos TBL e TBL, mas tão somente o das provas finais, cujo requerimento para aplicação, como visto, já foi deferido administrativamente. Além disso, como bem salientado na decisão agravada, “Não é possível conceder a Tutela requerida, em sede de cognição sumária, uma vez que a avaliação sobre ausência de prejuízo para a formação acadêmica, com a substituição de atividade sugerida pela parte autora, depende de dilação probatória, sobretudo porque os métodos utilizados para aferir parte da nota do aluno (TBL e PBL) tem como pressuposto a participação do discente em atividades de equipe, com o objetivo de desenvolver habilidades necessárias ao desempenho da profissão.” (ID 131955774, p. 2). Como se vê, é fundamental a ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. No sentido, o que bem definido na decisão agravada: “Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito da autora. Quanto ao pedido para apresentar trabalhos por vídeo, sob o argumento de que no semestre anterior a faculdade permitiu tal prática, verifico que a autora não comprovou em que condições (qual o percentual de ausência às aulas e o tipo de metodologia utilizada nas disciplinas) e quais matérias foram realizadas no 2o bimestre do ano de 2021, para efeito de comparação com a situação discutida nestes autos. Ademais, no documento de ID 131857135 a faculdade justifica que a possibilidade de atividades remotas foi concedida pelo MEC durante a vigência do estado de emergência em saúde pública, situação diferente da atual, em que vários serviços foram gradualmente retomados na forma presencial, especialmente na educação. No presente caso, a autora requer que faculdade aceite a substituição das atividades realizadas com a utilização dos métodos TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção” por gravação de vídeo, em razão do não comparecimentos às aulas, por um longo período. Não é possível conceder a Tutela requerida, em sede de cognição sumária, uma vez que a avaliação sobre ausência de prejuízo para a formação acadêmica, com a substituição de atividade sugerida pela parte autora, depende de dilação probatória, sobretudo porque os métodos utilizados para aferir parte da nota do aluno (TBL e PBL) tem como pressuposto a participação do discente em atividades de equipe, com o objetivo de desenvolver habilidades necessárias ao desempenho da profissão. Em relação à concessão de nova data para prova de segunda chamada da disciplina do módulo “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”, não vislumbro arbitrariedade da parte requerida no indeferimento do pedido, tendo em vista que fora oportunizado data para que a autora realizasse a segunda chamada da prova (31/05/2022). Além disso, a Faculdade autorizou a realização de prova final, para a aluna que possa exercer o direito à avaliação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência.” – ID 131955774, pp. 1/2. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora